Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751272-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLAUDIO RIBEIRO FRACARO D E S P A C H O O Agravante Banco Safra S/A informa que o Agravado, Claudio Ribeiro Fracaro, possui advogado constituído nos autos de origem (ID 67133310), motivo pelo qual requer a intimação por meio do seu patrono. Nada a prover, cumpra-se a intimação conforme determinado na decisão de ID 66918269. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator